Tribunal: TJMT
Processo: 1014705-95.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014705-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 522.622.431-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS. ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. SÚMULA 414 DO STJ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA DECISÃO RELATIVO AO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e determinou a intimação do exequente para manifestação acerca de eventual ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital na execução fiscal após o insucesso das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980; e (ii) estabelecer se pode ser revisto o capítulo da decisão que determinou a manifestação do exequente acerca do interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ, sem impugnação específica no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece disciplina própria para a citação na execução fiscal, prevendo a citação por edital após o insucesso das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, sem exigir diligências complementares para localização do executado.

4. Os documentos dos autos demonstram que a citação postal foi frustrada e que a tentativa de citação por oficial de justiça também restou infrutífera, circunstâncias suficientes para autorizar a citação por edital, nos termos da legislação especial.

5. A aplicação subsidiária dos arts. 256 e 257 do CPC é afastada diante da existência de disciplina específica na Lei de Execução Fiscal acerca das modalidades de citação.

6. A Súmula nº 414 do STJ dispõe que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação, sendo desnecessária a realização de diligências suplementares não previstas na Lei nº 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Na execução fiscal, a citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980, sendo inexigíveis diligências complementares não previstas na legislação especial. 2. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo da decisão recorrida impede sua revisão em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/1980, art. 8º, III; CPC, arts. 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 414/STJ; TJMT, AI nº 1036927-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da execução fiscal nº 1026994-56.2023.8.11.0003 ajuizada m face de ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA, que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital, bem como determinou a intimação do exequente para manifestação, no prazo de 10 dias, acerca de eventual ausência do interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e Resolução nº 547 do CNJ.

O município agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto estaria em dissonância com o artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/80.

Alega que foram realizadas tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, antes da citação por edital.

Argumenta que, conforme a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as modalidades ordinárias, não sendo exigíveis diligências adicionais.

Invoca, ainda, o dever do contribuinte de manter atualizado seu cadastro junto ao fisco municipal.

Requer o provimento do recurso para o prosseguimento da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 358788351).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, defende a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso (Id. 373080877).

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia reside na validade da citação por edital da parte executada realizada nos autos da execução fiscal, após tentativas infrutíferas de citação pelas modalidades ordinárias previstas na Lei de Execução Fiscal.

O art. 8º da Lei de Execuções Fiscais estabelece ordem preferencial para as modalidades de citação: primeiramente pelo correio, com aviso de recebimento; frustrada essa, por oficial de justiça; e, somente após o insucesso de ambas, por edital. A norma não exige diligências suplementares em sistemas eletrônicos ou outras providências não previstas expressamente em seu texto.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos da execução fiscal de origem demonstram o esgotamento dos meios ordinários de citação:

a) Citação por correio (AR): verifica-se que o AR foi devolvido sem cumprimento, pelo motivo “não procurado” em 08/11/2023.

b) conforme certificado pelo oficial de justiça na certidão negativa de diligência, datada de 03/10/2024, restou frustrada a tentativa de citação do executado Antônio Ferreira de Souza, em razão da ausência de atendimento no local e da inexistência de vizinhos que pudessem prestar informações acerca de seu paradeiro.

O juízo de origem fundamentou a nulidade da citação nos artigos 256 e 257 do CPC, exigindo comprovação de que o executado se encontrava em lugar incerto. Tal fundamento, contudo, não se aplica ao caso, uma vez que a citação em execução fiscal é disciplinada de forma própria e específica pelo art. 8º da Lei nº 6.830/1980, afastando a incidência subsidiária do CPC.

Diante desse contexto, resta caracterizado o esgotamento das vias ordinárias de citação (AR e oficial de justiça), o que autoriza, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital.

A exigência de diligências suplementares para localização do executado, tal como determinada pelo juízo de origem, carece de amparo legal, impondo ao exequente ônus não previsto na norma especial e incompatível com a efetividade da execução fiscal. Evidenciado o cumprimento das etapas legalmente exigidas, mostra-se válida a citação por edital realizada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, disposta na Súmula 414, dispõe que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
, independentemente de diligências suplementares não previstas expressamente na lei.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8º DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414/STJ. RECURSO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) prevê, no art. 8º, que a citação do executado deve ser inicialmente tentada por via postal, depois por oficial de justiça e, frustradas essas tentativas, poderá ser realizada por edital
.

4.
A citação por edital realizada nos autos foi precedida de tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, demonstrando o esgotamento das modalidades ordinárias exigidas pela legislação especial.

5. A Súmula 414 do STJ autoriza expressamente a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as demais formas de citação pessoal, sendo desnecessárias diligências complementares não previstas na LEF
.

6. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei de Execução Fiscal somente se justifica na ausência de disciplina específica, o que não ocorre quanto à citação, regida expressamente pelo art. 8º da LEF. (...)
(N.U 1036927-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026).

Portanto, a decisão agravada merece reforma nesse ponto.

Registre-se, ainda, que a decisão agravada contém fundamento autônomo não impugnado nas razões recursais, qual seja,
a determinação de intimação do exequente para manifestação sobre eventual ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ
. Limitando-se a irresignação à validade da citação por edital, tal capítulo da decisão não pode ser revisto por este Tribunal, devendo permanecer inalterado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reconhecer a validade da citação por edital do executado ANTÔNIO FERREIRA DE SOUSA nos autos da Execução Fiscal nº 1026994-56.2023.8.11.0003, mantida, no mais, a determinação de intimação do exequente para manifestação sobre o interesse de agir, nos termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026